Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-83.1993.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000140-83.1993.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CHAO E TETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 24.726.762/0001-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VALOR INFERIOR A 160 UPFs. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito, em razão de desistência do exequente, diante do valor do débito ser inferior a 160 UPFs, conforme previsão da Lei Estadual nº 10.496/2017. Pretensão recursal voltada à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento no art. 90 do CPC e na Súmula nº 153 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a legislação estadual, o princípio da hierarquia normativa e o pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, a parte desistente deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 não pode prevalecer sobre a legislação federal em matéria processual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da hierarquia das normas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula nº 153, reforça o dever de a Fazenda Pública pagar honorários quando há desistência da execução após citação válida ou apresentação de defesa pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC e da Súmula nº 153 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90; Lei nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Chão e Teto Materiais para Construção Ltda., representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000140-83.1993.8.11.0006, que, acolhendo pedido do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, ante a desistência por parte do exequente em razão de o valor da dívida ser inferior a 160 UPFs, conforme previsto nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

A apelante sustenta, em suas razões, que a sentença é passível de reforma no ponto em que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência. Argumenta que o artigo 90, caput, do CPC estabelece que, na hipótese de desistência da ação, as despesas e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que desistiu. Alega ainda que a aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017, que isenta a Fazenda Pública de tais encargos, viola o princípio da hierarquia das normas e o pacto federativo, pois norma estadual não pode afastar regra geral contida em lei federal. Além disso, cita jurisprudência do STJ, conforme o enunciado da Súmula nº 153, que prevê a obrigatoriedade do pagamento de honorários em casos de desistência após a citação da parte contrária.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a Lei Estadual nº 10.496/2017 foi instituída com o objetivo de racionalizar a cobrança da dívida ativa e reduzir os custos processuais. Alegou que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios desestimularia a aplicação da referida norma, frustrando sua finalidade de promover a economia processual.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Chão e Teto Materiais para Construção Ltda., representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, em ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), com fundamento na desistência requerida pela Fazenda Pública Estadual, por considerar o crédito exequendo inferior a 160 UPFs, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.496/2017.

Preliminarmente, cabe enfrentar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando atua em representação de parte vencedora contra o ente público, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral.

A Suprema Corte consolidou o entendimento de que, mesmo quando a Defensoria Pública atua contra o ente público ao qual pertence, são devidos honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. A tese fixada foi clara: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No tocante à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em decorrência da desistência da execução fiscal, o Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu artigo 90, que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Tal regra consagra o princípio da causalidade, que atribui à parte responsável pela instauração ou prolongamento indevido do litígio o dever de arcar com os ônus decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

Ainda que a Lei Estadual nº 10.496/2017 tenha facultado à Fazenda Pública a desistência de execuções fiscais em que o crédito seja inferior a 160 UPFs, tal norma não pode prevalecer sobre o regramento geral contido no Código de Processo Civil, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa e ao pacto federativo. Como reconhecido por este Egrégio Tribunal, a aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública de encargos sucumbenciais em caso de extinção de execução fiscal antes da decisão de primeira instância, restringe-se às hipóteses em que não houve citação válida ou apresentação de defesa pelo executado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça essa interpretação, conforme disposto na Súmula nº 153:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Assim, em casos como o presente, em que a parte executada, assistida pela Defensoria Pública, apresentou defesa nos autos, torna-se cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou contestação por negativa geral em favor do executado, o que impõe o reconhecimento de que houve atuação processual da parte contrária, gerando o direito à percepção de honorários de sucumbência. A decisão de primeiro grau, ao deixar de condenar a Fazenda Pública nos referidos encargos, contrariou o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil e na Súmula nº 153 do STJ, além de desconsiderar o princípio da causalidade.

A sentença, ao afastar essa condenação, contrariou o artigo 90 do Código de Processo Civil, a Súmula 153 do STJ e a orientação firmada por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ilustrado pela seguinte ementa de julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para condenar o embargante ao pagamento de verba honorária no valor de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante, ao desistir da ação em virtude do valor ser inferior a 160 UPF/MT, após a apresentação de defesa pelo embargado, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da decisão judicial, permitindo a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso em questão, a alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões relevantes para o julgamento, incluindo a condenação ao pagamento em honorários advocatícios decorrentes de desistência posterior à defesa do embargante, em conformidade com jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 90. STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.613.714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe de 18.12.2018; TJMT, apelação cível 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 22.8.2024.

(N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — SUMÚLA 153 DO STJ — RECURSO DESPROVIDO

1. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Dessa forma, conclui-se que a sentença deve ser reformada para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Chão e Teto Materiais para Construção Ltda., reformando a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025